Tribunal: TJSP
Processo: 2082864-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Acidente do trabalho - Suspensão do processo até o julgamento do Tema 862 pelo Superior Tribunal de Justiça - Agravante que pretende a imediata concessão ou implantação de auxílio-acidente - Perícia que concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente, o que, em tese, sugere a concessão de auxílio-acidente - Prévia concessão de auxílio-doença - Similaridade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Acidente do trabalho - Suspensão do processo até o julgamento do Tema 862 pelo Superior Tribunal de Justiça - Agravante que pretende a imediata concessão ou implantação de auxílio-acidente - Perícia que concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente, o que, em tese, sugere a concessão de auxílio-acidente - Prévia concessão de auxílio-doença - Similaridade entre situação apresentada nos autos e a tese afetada pelo STJ - Necessidade de se observar a ordem de suspensão emanada por tribunal superior - Inteligência do art. 1037, II, do CPC - Nada obstante, é possível a concessão de tutela de urgência para imediata implantação do benefício - Requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, que foram devidamente preenchidos - Probabilidade do direito e perigo de dano evidenciados - RECURSO PROVIDO.